Tribunal: TJBA
Processo: 8078544-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078544-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM PRÉVIA OITIVA DO EXECUTADO. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, para anular decisão que homologou unilateralmente cálculos de liquidação em cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem para assegurar a prévia manifestação do executado, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a necessidade de sobrestamento do feito à luz de temas repetitivos e de controle concentrado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da prescrição e de sua eventual interrupção por ação de protesto coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao afastar a suspensão automática da execução com base na ADPF nº 165/STF, em consonância com o Tema 885 do STF, especialmente na ausência de adesão a acordo coletivo.

5. A decisão reconhece a nulidade da homologação dos cálculos por violação ao contraditório, diante da ausência de prévia oitiva do executado, fundamento suficiente para o parcial provimento do agravo.

6. A análise de outras teses, como prescrição ou sobrestamento do feito, revela-se desnecessária quando o julgamento se resolve por fundamento processual autônomo e suficiente.

7. Não há dever do órgão julgador de enfrentar todas as alegações das partes, bastando a apreciação das questões essenciais à solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do STJ.

8. A alegação de omissão quanto à prescrição não procede, pois a matéria foi considerada irrelevante ao deslinde do recurso e já enfrentada nas instâncias anteriores, inclusive quanto ao efeito interruptivo da ação de protesto ajuizada pelo IDEC.

9. Os embargos apresentam caráter infringente, buscando rediscutir o mérito, o que extrapola os limites legais do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. A nulidade por violação ao contraditório, consistente na homologação de cálculos sem prévia oitiva do executado, constitui fundamento suficiente para o julgamento, dispensando a análise de demais teses. 4. Não há dever do julgador de apreciar todas as alegações das partes, desde que fundamentada adequadamente a decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento N
o
8078544-74.2025.8.05.0000, em que figura como embargante
BANCO BRADESCO S/A
e como embargado
ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
recurso, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)